Tribunal: TJSP
Processo: 2258894-87.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Benefício da justiça gratuita negado. Agravo de instrumento. Documentos que comprovam a hipossuficiência financeira da parte. Situação econômica do agravante que não lhe permite arcar com as custas e despesas processuais. Legislação. Art. 5o, LXXIV, CF. Art. 3o, Constituição Paulista. Lei no. 1.060/50. Inteligência do art. 99, §§ 3o e 4o, do CPC. Precedentes jurisprudenciais. Decisão reformada.

Ementa:
Benefício da justiça gratuita negado. Agravo de instrumento. Documentos que comprovam a hipossuficiência financeira da parte. Situação econômica do agravante que não lhe permite arcar com as custas e despesas processuais. Legislação. Art. 5o, LXXIV, CF. Art. 3o, Constituição Paulista. Lei no. 1.060/50. Inteligência do art. 99, §§ 3o e 4o, do CPC. Precedentes jurisprudenciais. Decisão reformada. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000085703
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2258894-87.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante PAMELA
DRUMON LUIZ, é agravado ITAÚ UNIBANCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente sem voto), MAIA DA ROCHA E DÉCIO RODRIGUES.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2258894-87.2019.8.26.0000 -Voto no
2
Voto: 43473
Agravo de Instrumento No: 2258894-87.2019.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravante: PAMELA DRUMON LUIZ
Agravado: Itaú Unibanco S/A
Benefício da justiça gratuita negado. Agravo de
instrumento. Documentos que comprovam a
hipossuficiência financeira da parte. Situação
econômica do agravante que não lhe permite
arcar com as custas e despesas processuais.
Legislação.
Art.
5o,
LXXIV,
CF.
Art.
3o,
Constituição
Paulista.
Lei
no.
1.060/50.
Inteligência do art. 99, §§ 3o e 4o, do CPC.
Precedentes
jurisprudenciais.
Decisão
reformada. Recurso provido.
Pamela Drumon Luiz interpôs recurso de agravo de
instrumento contra a r. decisão de fls. 30, proferida nos autos da
ação de produção antecipada de prova documental movida em
desfavor do Itaú Unibanco S/A, que lhe concedeu de forma parcial
os benefícios da gratuidade judiciária. Contraminuta às fls. 26/27,
em que o banco réu sustenta a perda do objeto do recurso, diante
da superveniência da sentença de Primeiro grau. Recurso
processo, em seguida.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2258894-87.2019.8.26.0000 -Voto no
3
Inicialmente, afasta-se a preliminar de perda do
objeto do recurso, uma vez que, tratando-se tão somente de pedido
de concessão do benefício da justiça gratuita, a superveniência da
r.sentença de mérito não tem o condão de prejudicar o pleito
recursal, até porque o pedido de gratuidade da justiça pode ser
formulado em qualquer grau de jurisdição, nos termos do artigo 99
do Código de Processo Civil.
Pois bem.
A agravante recorre a este Tribunal de Justiça com
o fim de combater a r. decisão que lhe indeferiu a benesse da
gratuidade judiciária. Pleiteia, em síntese, a sua reforma, aduzindo
fazer jus ao benefício por enfrentar difícil situação econômica, bem
como não dispor de condições financeiras para custear as
despesas processuais sem o seu sacrifício.
O inconformismo prospera. Explica-se.
Com o fim de comprovar a sua hipossuficiência, a
parte juntou atestado de pobreza, CTPS, documentos que atestam
não ter apresentado declarações do imposto de renda nos últimos
três anos por ser pessoa isenta, recibos de pagamentos e
documento que atesta que a renda familiar perfaz R$ 1.000,00 [fls.
10/23 dos autos de origem].
Esses documentos, somados às suas alegações,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2258894-87.2019.8.26.0000 -Voto no
4
denotam a hipossuficiência financeira sofrida por ela, tendo por
certo que os gastos com as custas e despesas processuais
prejudicaria a sua subsistência e de sua família.
Ora, não há dúvida que, por força da norma
constitucional do artigo 5o, inciso LXXIV, da Magna Carta: “o Estado
prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que
comprovarem insuficiência de recursos”.
Entretanto, “(...) Pode, também, o juiz, na qualidade
de Presidente do processo, requerer maiores esclarecimentos ou
até provas, antes da concessão, na hipótese de encontrar-se em
'estado de perplexidade'(ERESP 388045/RS, Rel. Ministro Gilson
Dipp, Corte Especial, julgado em 01/08/2003, DJ 22/09/2003 p.
252)” [cf. STJ, Eag. no. 1155131/SP, decisão monocrática, rel. Min.
Luiz Fux, j. 02.08.10, DJe. 18.08.10].
E, ainda, “(...) com relação aos artigos 2o, 4o, 5o e 7o,
da Lei 1.060/50, a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça
tem se orientado no sentido de ser possível ao juiz, no caso
concreto, examinar a situação financeira da parte a fim de conceder
ou não a assistência judiciária gratuita” [cf. STJ, Ag no. 1286923/SP,
decisão monocrática, rel. Min. Vasco Della Giustina, j. 10.05.10,
DJe. 19.05.10].
Aliás, segundo o art. 3o da Constituição do Estado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2258894-87.2019.8.26.0000 -Voto no
5
de São Paulo “O Estado prestará assistência jurídica integral e
gratuita aos que declararem insuficiência de recursos”. Até mesmo
porque “a assistência judiciária [...] se encontra regulada pela LAJ,
que foi recepcionada pela nova ordem constitucional” [cf. Nery &
Nery, CPC comentado, 3a ed. rev. ampliada, RT, p. 83, LXXIV: 62].
A endossar o que se afirma: “Agravo de instrumento.
Assistência
judiciária
gratuita.
Concessão.
Pessoa
física.
Necessidade comprovada. Declaração de pobreza firmada, além de
juntada de documentos a demonstra sua hipossuficiênia. Requisito
legal preenchido. Inteligência do art. 4o da Lei. 1050/60. Recurso
provido. Decisão reformada” [cf. A.I no 7.328.713-3, 21a Câmara de
Direito Privado, Rel. Des. Ademir Benedito, j. 01.04.2009].
Ressalte-se que o § 3o do artigo 99 do Código de
Processo Civil assevera que “Presume-se verdadeira a alegação de
insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”.
Da mesma forma, ser defendido por advogado
particular não afasta o direito à concessão dos benefícios. Isso
porque já ficou decidido que se “(...) a parte indicou advogado, nem
por isso deixa de ter direito à assistência judiciária, não sendo
obrigada, para gozar dos benefícios desta, a recorrer aos serviços
da Defensoria Publica” [cf. RT 707/119].
E mais: “Agravo de Instrumento. Justiça Gratuita.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2258894-87.2019.8.26.0000 -Voto no
6
Decisão que indeferiu a gratuidade à luz dos elementos da petição
inicial e determinou a comprovação da situação de pobreza.
Hermenêutica constitucional dos direitos fundamentais - Art. 4o da
lei de assistência judiciária não foi revogada pelo inciso LXXIV do
art. 5o da CF - não há revogação de lei ampliativa de direitos
fundamentais, desde que tal não afronte outros direitos constitucionais
previsão expressa do art. 5o, § 2o, da CF.
Elementos dos autos que não permitem a atuação de ofício do
magistrado - constituição de advogado particular não elide, por si
só, a declaração de pobreza - imóvel que se pretende partilhar não
é de valor elevado. Recurso provido” [cf. TJSP, 9a Câmara de
Direito Privado].
Observe-se, nesse contexto, que o próprio § 4o do
artigo 99 do atual Código de Processo Civil dispõe que “A
assistência do requerente por advogado particular não impede
concessão de gratuidade da justiça”.
Portanto, presentes os requisitos à assistência
judiciária gratuita, tendo-se em vista que, atualmente, Pamela não
desfruta de condições financeiras para enfrentar as custas e
despesas do processo sem prejuízo de seu próprio sustento,
inevitável a concessão do benefício pretendido na integralidade do
rol descrito no art. 98, § 1o, do CPC.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2258894-87.2019.8.26.0000 -Voto no
7
Virgilio de Oliveira Junior
Relator
Assinatura eletrônica